Tribunal: STF
Processo: ADI 6315
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 39.960/2020
DECISÃO
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – OBJETO – PERDA.
    1. O assessor Hazenclever Lopes Cançado Júnior prestou as seguintes informações:
    Rede Sustentabilidade ajuizou esta ação direta, com pedido de liminar, buscando seja declarada a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, dos artigos 2º, 3º e 6º, cabeça e parágrafos 2º, 3º e 4º, para afastar a exigência de lista tríplice no procedimento de consulta acadêmica, bem assim a incompatibilidade, com a Carta da República, dos artigos 6º, § 1º, e 7º, inciso II, todos da Medida Provisória nº 914, de 24 de dezembro de 2019, a preverem regras alusivas à indicação e nomeação dos dirigentes das universidades e institutos federais e do Colégio Pedro II.
    Vossa Excelência, em 5 de março de 2020, acionou o artigo 12 da Lei nº 9.868/1999, determinando fossem providenciadas as informações, a manifestação da Advocacia-Geral da União e o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    Mediante a petição/STF nº 39.960/2020, o Partido requerente postula o reconhecimento do prejuízo do pedido formulado. Articula com a perda de eficácia da Medida Provisória, ante a não conversão em lei no prazo indicado no artigo 62, § 3º, da Constituição Federal. Noticia a publicação, no Diário Oficial da União de 3 de junho de 2020, do Ato Declaratório nº 55, subscrito pelo Presidente da Mesa do Congresso Nacional, a versar o exaurimento dos efeitos da norma questionada.
    2. Considerado o término, em 1º de junho último, do prazo de vigência da Medida Provisória nº 917/2020, ausente conversão em lei, esgotaram-se os efeitos jurídicos, a implicar o prejuízo da pretensão.
    3. Assento a perda de objeto desta ação. Encaminhem cópia do pronunciamento à Presidência do Supremo.
    4. Publiquem.
Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator